Tribunal: TJDFT
Processo: 0706285-21.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO MATERIAL. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR FIXADA JUDICIALMENTE. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE QUALQUER JUSTIFICATIVA NA ESFERA CÍVEL OU PENAL. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE SOBRE A POSSIBILIDADE ECONÔMICA MÍNIMA E O DOLO NA OMISSÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do delito de abandono material (art. 244, caput, CP), decorrente do não pagamento, por longo período, da pensão alimentícia judicialmente ajustada em favor de filha menor, apesar de acordo homologado e subsequentes renegociações inadimplidas, conforme documentos da execução de alimentos e prova oral colhida em juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão comprovados o dolo e a possibilidade de cumprimento da obrigação alimentar; e (ii) estabelecer se o elemento normativo do tipo — a ausência de justa causa — foi devidamente demonstrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova documental revela a existência de acordo de alimentos homologado judicialmente, pelo qual o devedor assumiu obrigação compatível com sua renda, o que, somado ao pagamento inicial de algumas parcelas, comprova a existência de capacidade financeira mínima e voluntária assunção do encargo.
4. A ausência de justa causa está evidenciada, pois não houve apresentação, em nenhuma das instâncias — ação de alimentos, execução ou processo penal —, de qualquer justificativa plausível para o inadimplemento por anos, tendo o réu, inclusive, permanecido em silêncio quando poderia esclarecer os motivos da inadimplência.
5. As declarações da genitora da criança, prestadas em juízo, são firmes, coerentes e revelam omissão consciente e prolongada, descrevendo que o genitor exerceu atividade remunerada, forneceu apenas apoio pontual e esporádico, não apresentou alegação de impossibilidade financeira e reiteradamente prometeu pagar, sem jamais cumprir.
6. O comportamento reiterado de inadimplemento após acordos judiciais, a falta de iniciativa para revisar judicialmente o valor devido e a completa ausência de provas sobre incapacidade financeira corroboram a presença do dolo e afastam a alegação de fragilidade probatória quanto às condições econômicas.
7. A jurisprudência da Corte confirma que meras alegações de dificuldade financeira, desacompanhadas de demonstração objetiva de absoluta impossibilidade, não afastam o dolo nem configuram justa causa para o não pagamento da pensão alimentícia judicialmente fixada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de justa causa para o inadimplemento da obrigação alimentar se comprova quando o devedor, mesmo instado na esfera cível e penal, jamais apresenta motivo plausível que o impedisse de cumprir o dever jurídico.
2. A prova testemunhal firme, aliada a acordos judiciais descumpridos, confirma capacidade econômica mínima e evidencia dolo na conduta omissiva.
3. O inadimplemento prolongado e sem justificativa da pensão alimentícia judicialmente fixada configura o crime de abandono material.